Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS REFERENTES À RAÇA E COR. OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa da ré contra a condenação pela prática do crime previsto no art. 140, § 3o, do Código Penal, com redação anterior à Lei no 14.532/2023. Pede pela absolvição ao entendimento que as provas não comprovam que a ré tenha praticado o delito e são insuficientes para a condenação, e que não foi demonstrado o animus injuriandi. Subsidiariamente, pede que a pena seja fixada de acordo com o mínimo legal e reduzido o valor da indenização pelos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de injúria racial; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização por danos morais é proporcional e razoável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, os quais corroboram a prática delitiva e indicam o dolo específico de injuriar a vítima com elementos referentes à raça e cor.
4. O crime de injúria qualificada consuma-se quando a vítima toma conhecimento da ofensa à sua honra subjetiva, independentemente de outras testemunhas ouvirem a injúria.
5. O dolo específico (animus injuriandi) é extraído da expressão utilizada pela ré, que denota desprezo pela condição racial da vítima, configurando-se a intenção de ofender a honra subjetiva.
6. A fixação da indenização por danos morais segue o disposto no art. 387, IV, do CPP, e o montante fixado pela sentença se revela proporcional, razoável e apta a inibir a reiteração de conduta ofensiva análoga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A materialidade e autoria do crime de injúria racial são comprovadas quando as provas documentais e testemunhais são uníssonas em demonstrar a intenção da ré de ofender a honra subjetiva da vítima com elementos relacionados à raça ou cor.
2. A fixação da indenização por danos morais deve ser proporcional, considerando a gravidade da conduta, o dano causado e a capacidade econômica da ofensora.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 140, § 3o (redação anterior à Lei no 14.532/2023); CP, art. 141, III; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023. TJDFT: Acórdão 1952849, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1949283, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024; Acórdão 1947046, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024; Acórdão 1712792, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/06/2023; Acórdão 1402473, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/02/2022; Acórdão 1368678, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 02/09/2021; Acórdão 1297046, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 05/11/2020; Acórdão 1183986, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 04/07/2019.